Tribunal: TJES
Processo: 0020767-32.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020767-32.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIGTH TOWER

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO -
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Tem prevalecido no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como desta Primeira Câmara Cível, a orientação segundo a qual a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado enseja a restituição em dobro a partir da publicação do julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça do já mencionado recurso especial repetitivo nº 1.166.561
.

2. Quanto ao
termo
a quo
de incidência da correção monetária, devem os valores apurados serem corrigidos pelo INPC desde o efetivo desembolso até a citação, incidindo, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020767-32.2016.8.08.0024

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIGTH TOWER

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de repetição do indébito” proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIGTH TOWER, ora Apelante, em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, ora Apelada.

Pela sentença id 7626818, integrada pela decisão id 7626826, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais para declarar a ilegalidade da cobrança das tarifas de água e esgoto por “consumo mínimo” diante da existência de hidrômetro único, bem como condenou a Apelada a restituir de forma simples ao Apelante os valores pagos a maior no importe de R$ 138.480,66, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial do Tribunal de Justiça desde o ajuizamento da ação até a citação e, após, juros e correção pela taxa Selic.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 7626828, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que a repetição dos valores devidos a partir de 05.10.2010 deve se dar em dobro, bem como que a correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 7626830, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020767-32.2016.8.08.0024

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIGTH TOWER

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de repetição do indébito” proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIGTH TOWER, ora Apelante, em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, ora Apelada.

Pela sentença id 7626818, integrada pela decisão id 7626826, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais para declarar a ilegalidade da cobrança das tarifas de água e esgoto por “consumo mínimo” diante da existência de hidrômetro único, bem como condenou a Apelada a restituir de forma simples ao Apelante os valores pagos a maior no importe de R$ 138.480,66, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial do Tribunal de Justiça desde o ajuizamento da ação até a citação e, após, juros e correção pela taxa Selic.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 7626828, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que a repetição dos valores devidos a partir de 05.10.2010 deve se dar em dobro, bem como que a correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 7626830, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o consumo de água pelo Condomínio Apelado é medido por um único hidrômetro.

Neste contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial nº 1.166.561 (Tema 414), pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica no sentido de “
não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
”.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.” (grifei)

(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Não há controvérsia em sede recursal acerca da ilegalidade da cobrança consubstanciada na multiplicação da tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no edifício.

Com efeito, a controvérsia posta a apreciação deste órgão julgador limita-se a saber se é devida, ou não, a restituição em dobro dos valores cobrados a maior.

Sem olvidar a existência de entendimento em sentido contrário, tem prevalecido no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como desta Primeira Câmara Cível, a orientação segundo a qual a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado enseja a restituição em dobro a partir da publicação do julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça do já mencionado recurso especial repetitivo nº 1.166.561, o que ocorreu em 05.10.2010, e também com fulcro no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, decidiu pelo cabimento da devolução em dobro prevista no art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Nesse sentido, confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...)

4.
A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN deve se dar de forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC. 5. Recursos conhecidos e providos
.”

(Apelação cível n. 0012662-61.2019.8.08.0024. Primeira Câmara Cível. Rel. Desª. Janete Vargas Simões. Julgado em: 25.01.2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA – CONDOMÍNIO – ÚNICO HIDRÔMETRO – MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA DE CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADE – IMPOSSIBILIDADE- RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO A MAIOR – TERMO INICIAL – FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial nº 1.166.561 (Tema 414), pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”. 2. A manutenção da cobrança de tarifa de água quantificada pela metodologia declarada ilegal, após a publicação do acórdão do julgamento do Tema 414, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, caracteriza má-fé da concessionária e autoriza a condenação à repetição em dobro dos valores exigidos indevidamente.”

(Apelação cível n. 0001288-57.2019.8.08.0021, Primeira Câmara Cível. Rel. Des. Annibal de Rezende Lima. Julgado em 07/03/2023)

Destarte, em sendo inescusável a cobrança da tarifa em forma reconhecidamente ilegal, inobstante tenha sido firmada orientação vinculante pela Corte Superior de Justiça, deve ser reformada sentença vergastada na parte em que determinou a restituição simples, para reconhecer que deve haver,
in casu
, a restituição em dobro dos valores cobrados a maior a partir de 05.10.2010.

Por fim, também merece reparo a sentença no que pertine ao termo
a quo
de incidência da correção monetária, devendo os valores apurados serem corrigidos pelo INPC desde o efetivo desembolso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para estabelecer a restituição em dobro dos valores cobrados a maior a partir de 05.10.2010, bem como estabelecer o termo
a quo
de incidência da correção monetária, devendo os valores apurados serem corrigidos pelo INPC desde o efetivo desembolso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões